Tribunal: TJPA
Processo: 0019487-52.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019487-52.2006.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA, TRANSDOURADA NAVEGACAO LTDA.

APELADO: TRANSDOURADA NAVEGACAO LTDA., ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. MERO DESLOCAMENTO DE MERCADORIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. NÃO INCIDÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA AUTÔNOMA. MULTA POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. LEGALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto por Transdourada Navegação Ltda. contra decisão monocrática que, em apelação cível, negou provimento ao recurso do Estado do Pará e deu parcial provimento ao apelo da empresa apenas para reconhecer a sucumbência recíproca, mantendo a multa aplicada por descumprimento de obrigação acessória, nos autos de ação anulatória de débito fiscal decorrente de transporte de mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se é válido o julgamento monocrático com fundamento em jurisprudência dominante; (ii) estabelecer se a multa por descumprimento de obrigação acessória subsiste mesmo após a anulação do crédito de ICMS, bem como se a penalidade aplicada observa os princípios da legalidade e da vedação ao confisco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O julgamento monocrático é legítimo quando amparado em jurisprudência dominante do tribunal ou dos tribunais superiores, nos termos do CPC e do Regimento Interno, não havendo violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

4.O mero deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador do ICMS, por ausência de circulação jurídica, afastando a exigência do tributo.

5.A obrigação acessória possui natureza autônoma em relação à obrigação principal, de modo que o dever de portar documentação fiscal subsiste independentemente da incidência do imposto.

6.O descumprimento de obrigação acessória configura infração formal de natureza objetiva, sendo irrelevante a ausência de prejuízo ao erário ou a posterior comprovação da não incidência do tributo.

7.A multa aplicada em percentual inferior a 100% do valor da operação não possui caráter confiscatório, encontrando-se dentro dos parâmetros de razoabilidade adotados pela jurisprudência.

8.Inexistem fundamentos novos capazes de infirmar a decisão monocrática, devendo ser mantida a sucumbência recíproca fixada na decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O julgamento monocrático é válido quando fundamentado em jurisprudência dominante, não violando o duplo grau de jurisdição. 2. O deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador de ICMS. 3. A obrigação acessória é autônoma e seu descumprimento enseja penalidade mesmo na ausência de obrigação principal. 4. A multa por infração formal independe da ocorrência de prejuízo ao erário. 5. Multa inferior a 100% do valor da operação não configura, em regra, efeito confiscatório.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, II; CTN, art. 113, §§ 2º e 3º; CPC, arts. 5º, 6º, 85, 86 e 932; Regimento Interno do TJPA, art. 133.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 49, Rel. Min. Edson Fachin, j. 19.04.2021; STJ, Súmula 166; TJPA, AI nº 0806199-77.2019.8.14.0000, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 06.03.2023; TJPA, AC nº 0800483-78.2020.8.14.0115, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 23.02.2026; TJPA, AC nº 08013339620218140051, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. 14.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 11 de maio de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des.
Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
TRANSDOURADA NAVEGAÇÃO LTDA.
, contra a Decisão Monocrática de
Id. 28626720,
proferida no bojo da Apelação Cível que, negou provimento ao recurso do ente estatal e deu parcial provimento ao apelo da empresa, apenas para reconhecer a sucumbência recíproca, mantendo a multa por descumprimento de obrigação acessória, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal movida por
TRANSDOURADA NAVEGAÇÃO LTDA.
, ora agravante.

Na origem, trata-se de ação anulatória ajuizada por Transdourada Navegação Ltda. pleiteando a anulação do Auto de Infração e Notificação Fiscal (AINF) nº 041020, lavrado em razão do transporte de derivados de petróleo desacompanhados de documentação fiscal hábil, o que resultou na imposição de crédito tributário de ICMS e multa
no valor total de R$ 453.971,08 (quatrocentos e cinquenta e três mil, novecentos e setenta e um reais e oito centavos).
A autora sustentou a não incidência do imposto por se tratar de mero deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular (Petrobras), sem transferência de propriedade.

A sentença de primeiro grau julgou o feito nos seguintes termos:

“Diante do exposto:

Quanto ao pleito de anulação do crédito tributário de ICMS consubstanciado no AINF n° 041020, no importe de R$252.205,60, julgo procedente o pedido para declarar nulo o lançamento fiscal, nos termos da fundamentação;

Quanto ao pedido de declaração de nulidade da multa aplicada no patamar de 80% sobre o valor do imposto, julgo improcedentes os pedidos, nos termos da fundamentação.

Considerando o princípio da causalidade, entendo que o autor foi quem deu causa ao ajuizamento da demanda, ao não apresentar, no momento da fiscalização, a documentação fiscal pertinente, o que impediu o agente público de comprovar a natureza da operação realizada, pelo que deve responder por toda a sucumbência decorrente dos autos.

Assim, condeno o autor em custas processuais e honorários que fixo nos patamares mínimos estabelecidos no art. 85, § 3º, I e II do CPC, observado o respectivo escalonamento.

P. R. I. - Arquive-se após o trânsito em julgado, registrando-se a baixa processual, no que se refere ao quantitativo de processos de conhecimento, conforme gestão processual”.

Contra a referida sentença, ambas as partes interpuseram recursos de apelação. No exame monocrático de tais insurgências, foi prolatada decisão que negou provimento ao apelo do ESTADO e deu parcial provimento ao recurso da EMPRESA, tão somente para reformar o capítulo atinente aos ônus sucumbenciais, a fim de reconhecer a ocorrência de sucumbência recíproca.
A ementa da decisão ora agravada restou assim delineada:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. MERO DESLOCAMENTO FÍSICO DE MERCADORIA. NÃO INCIDÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA AUTÔNOMA. MULTA DEVIDA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Recursos de apelação interpostos pelo Estado do Pará e por Transdourada Navegação Ltda. contra sentença que, em Ação Anulatória de Débito Fiscal, julgou parcialmente procedente o pedido para anular o crédito de ICMS, mas manteve a multa por descumprimento de obrigação acessória. A autuação fiscal originou-se do transporte de derivados de petróleo, supostamente desacompanhado de documentação fiscal hábil.

2.A autora alegou tratar-se de mera transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular (PETROBRÁS), operação não sujeita à incidência de ICMS. O Estado defendeu a legalidade da cobrança. A sentença acolheu a tese da não incidência do ICMS, mas manteve a multa e condenou a autora à integralidade dos ônus sucumbenciais, com base no princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se incide ICMS sobre o mero deslocamento físico de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular; (ii) saber se a anulação da obrigação principal (ICMS) afasta a penalidade por descumprimento de obrigação acessória autônoma (transporte sem documento fiscal); e (iii) saber se, havendo procedência parcial do pedido, a sucumbência deve ser distribuída reciprocamente ou atribuída integralmente a uma das partes com base no princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O simples deslocamento de mercadorias de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte, sem a efetiva transferência de titularidade, não constitui fato gerador do ICMS. A ausência de negócio jurídico que promova a circulação jurídica do bem afasta a hipótese de incidência tributária. Entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal.

5. A obrigação acessória, consistente no dever de portar a documentação fiscal durante o transporte, é autônoma em relação à obrigação principal. Seu descumprimento, verificado no momento da fiscalização, constitui infração de natureza formal que não é elidida pela posterior comprovação da não incidência do tributo. A manutenção da multa por descumprimento de dever instrumental é, portanto, medida que se impõe.

6. Havendo êxito da parte autora no pedido principal e de maior expressão econômica (anulação do crédito de ICMS) e sua derrota em relação ao pedido secundário (anulação da multa), configura-se a sucumbência recíproca. A regra objetiva do art. 86 do CPC prevalece sobre o princípio da causalidade, impondo-se a distribuição proporcional das despesas e dos honorários advocatícios entre os litigantes, na medida de suas respectivas derrotas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso do Estado do Pará conhecido e desprovido. Recurso de Transdourada Navegação Ltda. conhecido e parcialmente provido, para reformar a sentença apenas no capítulo dos ônus sucumbenciais, reconhecendo a sucumbência recíproca.

8. Tese de julgamento: "1. O mero deslocamento físico de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador do ICMS, por ausência de transferência de propriedade. 2. A obrigação tributária acessória é autônoma em relação à principal, de modo que o descumprimento de dever instrumental, como o transporte de mercadoria sem a documentação fiscal exigida, enseja a aplicação de penalidade, ainda que a obrigação principal seja posteriormente declarada inexistente. 3. Constatada a procedência de parte relevante dos pedidos, resta configurada a sucumbência recíproca, devendo os ônus serem distribuídos proporcionalmente entre as partes, nos termos do art. 86 do CPC."

________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 155, II; Lei Complementar nº 87/1996; Código Tributário Nacional, art. 113; Código de Processo Civil, arts. 85 e 86.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ADC 49, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, j. 19/04/2021; STJ, Súmula 166; TJ-PA, Apelação Cível 08013339620218140051, Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN, 1ª Turma de Direito Público, j. 14/04/2025.

Inconformado com a decisão monocrática, a
TRANSDOURADA NAVEGAÇÃO LTDA
. interpôs o presente recurso de
Agravo Interno (ID 28947720).

Em suas razões, a agravante sustenta, preliminarmente, que a matéria deveria ser apreciada pelo órgão colegiado em observância ao princípio do duplo grau de jurisdição, alegando a inexistência de posição jurisprudencial dominante que autorizasse o julgamento monocrático.

No mérito, defende que a multa por descumprimento de obrigação acessória não pode subsistir quando a obrigação principal (ICMS) é declarada inexistente, sob pena de violação ao princípio da gravitação jurídica.

Argumenta, ainda, que o tema possui repercussão geral pendente de julgamento pelo STF (Tema 487), o que demonstraria a ausência de pacificação sobre o caráter confiscatório de multas isoladas.

Por fim, sustenta que a manutenção da penalidade de 80% é desproporcional, ante a ausência de prejuízo à arrecadação ou à fiscalização, requerendo, ainda, o pronunciamento expresso sobre a aplicação do art. 932, IV, “a”, “b” e “c”, e do art. 941, § 2º, do CPC, para fins de prequestionamento.

Diante do exposto, requer o conhecimento e provimento do agravo interno, com eventual juízo de retratação pelo Relator ou, caso assim não se entenda, que o feito seja julgado pelo colegiado, para fins de anulação da multa imposta, bem como o afastamento da sucumbência recíproca, com a condenação exclusiva do agravado.

Devidamente intimado, o agravado
ESTADO DO PARÁ
apresentou contrarrazões
(ID 30151358),
pugnando pela manutenção da decisão agravada.

É o suficiente relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

A controvérsia reside na possibilidade de manutenção de multa por descumprimento de obrigação acessória mesmo diante da anulação do débito de ICMS relativo à obrigação principal, bem como na regularidade do julgamento monocrático ora fustigado.

Inicialmente, no que tange à alegada impossibilidade de julgamento monocrático do recurso, conforme sustentado pela agravante, entendo que não lhe assiste razão.

Com efeito, o dispositivo invocado deve ser interpretado de forma sistemática, em conjunto com o art. 133 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, o qual estabelece, dentre as atribuições do Relator, a possibilidade de negar provimento ao recurso que se mostre contrário à súmula, à jurisprudência dominante desta Corte ou dos Tribunais Superiores, bem como a entendimentos firmados em julgamentos qualificados.

Nessa linha, cumpre destacar que a decisão ora recorrida se ampara, precisamente, em jurisprudência dominante desta Egrégia Corte, tendo sido expressamente colacionados precedentes que adotam idêntico entendimento acerca da matéria, o que autoriza, de forma legítima, a atuação monocrática do Relator, nos termos do art. 133, inciso XI, alínea “d”, do Regimento Interno.

O art. 133 do Regimento Interno desta Corte, em harmonia com as diretrizes do Código de Processo Civil, viabiliza o julgamento monocrático nas hipóteses em que a controvérsia já se encontra pacificada, conferindo efetividade aos princípios da celeridade e da economia processual, sem qualquer prejuízo às garantias do devido processo legal.

Importa ressaltar que a técnica de julgamento monocrático encontra respaldo na própria sistemática adotada pela Suprema Corte, inserindo-se no âmbito da autonomia dos tribunais, estando igualmente prevista no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, em seu art. 21, inciso XX, § 1º, que autoriza o Relator a decidir, de forma singular, recursos manifestamente inadmissíveis, improcedentes ou contrários à jurisprudência dominante.

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer a legitimidade do julgamento monocrático quando fundado em entendimento consolidado, conforme se verifica do precedente a seguir colacionado:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. INCONFORMISMO COM A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REFORMOU A DECISÃO DE 1º GRAU DETERMINANDO A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, EM RAZÃO DA MULTA FIXADA NO PERCENTUAL DE 210% DO VALOR DO TRIBUTO.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA PELA INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 932 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUTONOMIA DOS TRIBUNAIS
. CORRESPONDÊNCIA COM O REGIMENTO INTERNO DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

(...)

2. O art. 932, inciso VIII do CPC/15, deve ser analisado conjuntamente com o art. 133 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que possibilita o julgamento monocrático do recurso com fundamento em jurisprudência dominante deste E. Tribunal de Justiça e dos Tribunais Superiores.

3. A modalidade de julgamento monocrático com base em jurisprudência dominante da Corte Suprema, além de estar dentro da autonomia dos tribunais, está de acordo com o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, art. 21, XX, § 1º.

4. Além de não haver impedimento para o julgamento monocrático do recurso, a medida é processualmente cabível com fundamento em jurisprudência dominante do STF, uma vez que a decisão monocrática se fundamenta em julgado daquela Corte que entendeu pela aplicabilidade do princípio da vedação ao efeito de confisco às multas tributárias, não havendo, portanto, que se falar em inaplicabilidade do art. 932 do CPC/15.

5. Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0806199-77.2019.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/03/2023)

Diante desse contexto, não se verifica qualquer vício na decisão monocrática proferida, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.

No que tange ao mérito, a decisão monocrática fundamentou a manutenção da penalidade na autonomia da obrigação acessória em relação à principal, conforme preceitua o artigo 113, §§ 2º e 3º, do Código Tributário Nacional. O requisito da legalidade foi plenamente atendido, uma vez que o dever instrumental de portar documentação fiscal idônea durante o transporte de mercadorias subsiste independentemente da ocorrência do fato gerador do tributo.

A infração verificada possui natureza formal, e seu descumprimento constitui ilícito administrativo tributário autônomo, destinado a viabilizar o exercício do poder de polícia e a fiscalização estatal. Portanto, a posterior comprovação de que o tributo não era devido não possui o condão de elidir a infração cometida no momento da abordagem fiscal, quando a carga circulava de forma irregular.

Quanto à tese de que a multa deveria ser anulada pela ausência de prejuízo ao erário ou pela pendência do Tema 487 do STF, tais argumentos não merecem prosperar. A aplicação de sanções por descumprimento de deveres instrumentais possui natureza objetiva e independe da intenção do agente ou da ocorrência de efetivo prejuízo financeiro aos cofres públicos, bastando para sua configuração a mera inobservância da norma legal.

De todo modo, a jurisprudência dominante entende que multas que não ultrapassem o limite de 100% (cem por cento) do valor do tributo ou da operação não se revestem de natureza confiscatória, encontrando-se a penalidade aplicada dentro dos parâmetros de razoabilidade aceitos por esta Corte, conforme os presentes julgados:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. DESLOCAMENTO DE MERCADORIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA AUTÔNOMA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO FORMAL. REFORMA DA SENTENÇA. RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que reconheceu a inexistência de fato gerador do ICMS no deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa e, por consequência, anulou a penalidade imposta. O recurso visa à reforma parcial da decisão, para assentar a subsistência das obrigações acessórias, notadamente a exigência de emissão de nota fiscal/documento fiscal pertinente ao transporte da mercadoria, ainda que ausente obrigação principal tributária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a suposta irregularidade na intimação para apresentação de contrarrazões enseja nulidade processual; e (ii) estabelecer se a inexistência do fato gerador do ICMS afasta a exigibilidade de obrigação acessória vinculada ao controle fiscal, especialmente a emissão de documento fiscal para o transporte interestadual de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo titular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decretação de nulidade no processo civil exige demonstração concreta de prejuízo à parte, sendo insuficiente a alegação genérica de falha na intimação, quando a parte efetivamente apresentou contrarrazões e exerceu plenamente sua defesa, o que evidencia a realização da finalidade do ato e afasta qualquer violação ao contraditório e à ampla defesa.

A obrigação acessória possui natureza autônoma em relação à obrigação principal e subsiste independentemente da ocorrência do fato gerador do tributo, conforme o art. 113, §§ 2º e 3º, do CTN, sendo convertida em obrigação principal no tocante à penalidade pelo seu descumprimento.

A jurisprudência do STJ, em sede de recurso repetitivo, reconhece que o deslocamento de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não configura fato gerador de ICMS, mas não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias voltadas à fiscalização, como a emissão de nota fiscal, ainda que inexista transferência de titularidade.

A alegação de que o Estado inovou ao modificar os fundamentos do auto de infração é afastada, uma vez que a matéria relativa ao cumprimento de obrigação acessória foi suscitada desde a contestação, não havendo requalificação do lançamento, mas apenas a delimitação de seus efeitos à luz da legislação aplicável.

A legislação estadual (Lei nº 5.530/89) exige a emissão de documento fiscal mesmo em operações não tributadas ou isentas, reforçando o entendimento de que o dever instrumental permanece vigente com o propósito de viabilizar o controle e a fiscalização tributária.

Diante da autonomia das obrigações acessórias, impõe-se a reforma da sentença para reconhecer a validade da penalidade imposta pelo descumprimento do dever de emissão de nota fiscal, independentemente da inexistência de obrigação principal tributária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A decretação de nulidade processual exige a demonstração concreta de prejuízo à parte, sendo incabível quando a finalidade do ato se realizou e o contraditório foi exercido.

A inexistência do fato gerador do ICMS no deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não afasta a obrigação acessória de emissão de nota fiscal/documento fiscal, cuja inobservância autoriza a imposição de penalidade.

A obrigação acessória possui autonomia em relação à obrigação principal e visa viabilizar o controle e a fiscalização, podendo subsistir mesmo na ausência de tributação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, II; CTN, art. 113, §§ 2º e 3º; CPC, art. 1.026, § 2º; Lei Estadual nº 5.530/89, arts. 63 e 65. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1125133/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 25.08.2010, DJe 10.09.2010; STJ, Súmula 166; TJ-MT, AC 1043098-82.2018.8.11.0041, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 06.06.2023; TJ-MG, AC 1.0000.22.042816-3/001, Rel.ª Des.ª Luzia Divina de Paula Peixôto, j. 24.02.2023.(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800483-78.2020.8.14.0115 - Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-02-23)

.................................................................................................

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. ICMS. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MOVIMENTAÇÃO DE GADO ENTRE PROPRIEDADES DO MESMO TITULAR. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL HÁBIL. MULTA APLICADA. LEGALIDADE. SENTENÇA REFORMADA PARA RECONHECER A LEGALIDADE DA MULTA POR AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL AVULSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que anulou auto de infração lavrado em razão da movimentação de gado entre propriedades rurais do mesmo titular sem a emissão de Nota Fiscal Avulsa, exigida pelo Regulamento do ICMS do Pará (Decreto nº 4.676/2001). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em determinar se a exigência da Nota Fiscal Avulsa para o transporte de gado entre propriedades do mesmo titular é legítima e se a ausência desse documento fiscal justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 78, III, m, da Lei nº 5.530/89. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A Guia de Trânsito Animal (e-GTA) é documento obrigatório para fins sanitários, mas não substitui a exigência da Nota Fiscal Avulsa para fins fiscais, conforme previsto no Regulamento do ICMS do Pará. 4. O descumprimento de obrigação acessória enseja a imposição de penalidade específica, nos termos do art . 113, § 2º, do Código Tributário Nacional. 5. A multa de 80% sobre o valor do imposto devido, prevista no art. 729, m, do Regulamento do ICMS do Pará, aplica-se à hipótese, sendo indevida sua anulação pela sentença recorrida. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação Cível conhecida e provida. Sentença reformada para restabelecer a validade do auto de infração e da penalidade aplicada.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08013339620218140051 26378163, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 14/04/2025, 1ª Turma de Direito Público)

................................................................................................

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REVOGAÇÃO DA EXIGÊNCIA DE ENTREGA DO SINTEGRA. APLICAÇÃO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. CDA INEXIGÍVEL. RECURSO DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que acolheu exceção de pré-executividade para declarar a nulidade de Certidão de Dívida Ativa (CDA) fundada em multa por não entrega da declaração SINTEGRA, e extinguir a execução fiscal sem resolução de mérito. O agravante sustenta a subsistência da penalidade prevista no art. 78, VIII, “a”, da Lei Estadual nº 5.530/1989, e defende que a Instrução Normativa nº 08/2011 apenas teria alterado a forma de cumprimento da obrigação acessória, sem revogá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a multa aplicada pela não entrega da declaração SINTEGRA pode subsistir após a revogação da obrigação acessória correspondente; (ii) estabelecer se a Certidão de Dívida Ativa lastreada em obrigação extinta pode ser considerada título executivo válido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Instrução Normativa nº 08/2011 da SEFA/PA revoga tacitamente a exigência da entrega da declaração SINTEGRA, substituindo-a pela Escrituração Fiscal Digital (EFD), o que extingue a obrigação acessória anterior.

A revogação da obrigação acessória torna atípica a conduta de sua não observância, inviabilizando a subsistência da multa, nos termos do art. 106, II, “a”, do CTN, que consagra o princípio da retroatividade benigna em matéria sancionatória tributária.

A multa imposta por fato que deixou de ser infração não encontra respaldo legal no momento da autuação, o que compromete a validade da CDA, tornando inexigível o crédito tributário nela representado.

A exceção de pré-executividade é meio processual idôneo para o reconhecimento da nulidade da CDA, por se tratar de matéria de ordem pública demonstrada por prova pré-constituída, independentemente de garantia do juízo.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a extinção da obrigação acessória implica o afastamento da penalidade e a nulidade da CDA (REsp nº 1.349.667/DF; AgInt no AREsp nº 1.415.195/GO).

A reiteração de tese já pacificada pela Corte justifica a aplicação de multa por litigância de má-fé nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, impondo ao agravante a penalidade de 5% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A revogação da obrigação acessória de entrega da declaração SINTEGRA, por meio da Instrução Normativa nº 08/2011, afasta a incidência de penalidade por seu descumprimento, aplicando-se o art. 106, II, “a”, do CTN.

A Certidão de Dívida Ativa fundada em infração inexistente à época da autuação carece de validade jurídica, sendo nula e inexigível.

É cabível a exceção de pré-executividade para o reconhecimento da nulidade da CDA fundada em obrigação acessória extinta, ainda que ausente garantia do juízo.

A reiteração de recurso contra matéria pacificada enseja aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, II; CTN, arts. 97, 106, II, “a”, 112 e 113, § 2º; CPC, arts. 485, VI, e 1.021, § 4º; Lei Estadual nº 5.530/1989, art. 78, VIII, “a”; RICMS/PA, arts. 389-A e 389-C; Instrução Normativa SEFA/PA nº 08/2011.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.349.667/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.03.2014; STJ, AgInt no AREsp nº 1.415.195/GO, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 06.05.2019; TJPA, AgInt no AI nº 0811274-24.2024.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 04.12.2024; TJPA, AgInt no AI nº 0808147-49.2022.8.14.0000, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 15.03.2023.

(TJPA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - Nº 0005542-53.2016.8.14.0040 - Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-02-02)

Portanto, os fundamentos deduzidos no agravo interno revelam-se insuficientes para desconstituir a lógica decisória da decisão monocrática, a qual aplicou corretamente o direito à espécie ao reconhecer a autonomia do dever instrumental e a regularidade da multa imposta pela fiscalização estadual.

Quanto ao prequestionamento, dou por enfrentados os dispositivos invocados, ressaltando que o magistrado não está obrigado a citar nominalmente todos os artigos de lei se a matéria foi devidamente apreciada.

Dessa forma, em estrita coerência com a decisão monocrática anteriormente proferida, não se identifica qualquer fundamento jurídico idôneo capaz de afastar as razões adotadas por este Relator na decisão ora agravada.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 11/05/2026